Tribunal: STF
Processo: RE 468234
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Os temas
constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de
análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que
incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo regimental
 desprovido.